Tribunal: TJMT
Processo: 1014963-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014963-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO CASANOVA - CPF: 050.931.841-01 (RECORRIDO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), JULIANA BORGES DE SOUZA - CPF: 051.315.441-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS OU DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA E INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las ao adimplemento da cédula de crédito bancário garantida por seguro prestamista, em razão do falecimento do contratante, afastando a alegação de doença preexistente como causa excludente da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura securitária sob o fundamento de doença preexistente, quando não houve a exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado no momento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 765), impondo às partes deveres de lealdade e transparência, sendo vedada a transferência ao consumidor de riscos que competem à seguradora.

4.

Nos seguros prestamistas vinculados a operações de crédito consignado, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o e 47), que determinam interpretação mais favorável ao consumidor e reforçam o dever de informação do fornecedor.

5.

Segundo a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

6.

No caso concreto, não se comprovou a realização de exames admissionais ou declaração médica específica na contratação, tampouco a má-fé do segurado em omitir informação relevante, ônus que incumbia à seguradora.

7.

A ausência de diligência da seguradora quanto à avaliação prévia do risco inviabiliza a negativa de cobertura, sendo ilegítimo transferir ao consumidor as consequências de sua inércia administrativa.

8.

Precedentes das Turmas Recursais reforçam a aplicação da Súmula 609 do STJ, reconhecendo o dever de indenizar diante da inexistência de comprovação da má-fé ou de exames prévios exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

É ilícita a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado.

2.

Nos contratos de seguro prestamista vinculados a operações de crédito consignado, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014963-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Recorrido(s):

Tamara Priscila Schuenquener de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar e que seja julgado
PARCILAMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
CONDENANDO
a parte ré a
a quitar a cédula de crédito bancário de empréstimo consignado No 658359047 mantido junto ao banco Santander
,
extinguindo o processo
.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995
.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a regularidade da negativa administrativa do seguro prestamista contratado pelo segurado Jozias Melo de Almeida, sob o argumento de que o óbito ocorrido em 30/04/2024 decorreu de doença preexistente à contratação, especificamente hepatopatia crônica e cirrose hepática, motivo pelo qual não estaria configurado o dever de indenizar.

Na petição inicial, a parte autora informou que o falecido celebrou contrato de empréstimo consignado com seguro prestamista em 28/09/2023, com cobertura para morte por qualquer causa, no valor aproximado de R$ 7.052,76, tendo a seguradora recusado o pagamento do capital segurado após o sinistro, sem comprovação de má-fé ou exigência de exames médicos prévios, postulando o adimplemento da obrigação securitária.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a contratação do seguro ocorreu em 28/09/2023 e que o óbito do segurado sobreveio em 30/04/2024, conforme certidão de óbito acostada, constando como causas associadas ascite, encefalopatia hepática, cirrose hepática, insuficiência hepática e diabetes mellitus tipo II.

Também é incontroverso que a negativa administrativa foi fundamentada na alegação de preexistência da patologia hepática, com base em relatórios médicos emitidos ao longo de 2023 e em atestado datado de 04/01/2024, além de parecer médico interno elaborado em 05/11/2024.

Todavia, a controvérsia não se resolve pela simples constatação da existência de doença anterior, mas pela verificação da presença dos requisitos legais aptos a afastar a cobertura securitária.

Nos termos do art. 765 do Código Civil, o contrato de seguro deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, impondo às partes deveres de lealdade e transparência. Ademais, tratando-se de seguro vinculado a operação de crédito consignado, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6o e 47, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor e reforçam o dever informacional do fornecedor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 609, segundo a qual
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que, no momento da contratação, tenha sido exigido do segurado o preenchimento de declaração médica específica, tampouco a realização de exames admissionais capazes de subsidiar a análise de risco pela seguradora. Igualmente, inexiste demonstração de que o segurado tenha agido de forma dolosa, omitindo deliberadamente informação relevante com o intuito de fraudar o contrato.

Os documentos médicos apresentados pela recorrente evidenciam a existência de acompanhamento clínico anterior, mas não suprem o ônus probatório que lhe incumbia, consistente em comprovar a ciência inequívoca do segurado acerca da gravidade do quadro no momento da contratação e a intenção de ocultar tal condição.

Ao contrário, verifica-se que a própria seguradora optou por assumir o risco do negócio sem adotar cautelas mínimas de subscrição, não sendo juridicamente admissível transferir ao consumidor as consequências de sua própria inércia administrativa após a ocorrência do sinistro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – SEGURO DE VIDA – PERDA TOTAL DA VISÃO DE UM OLHO –
NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉEXISTENTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – DEVER DA SEGURADORA DE EXIGIR EXAMES PRÉVIOS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS –
PREVISÃO DE 30% DO CAPITAL SEGURADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1010871-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO –
NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– NEGATIVA ILEGÍTIMA – COBERTURA DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) (N.U 8014494-09.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Cumpre destacar, ainda, que o produto contratado possui natureza acessória ao contrato de crédito, voltado à proteção do adimplemento em hipóteses de morte do segurado, o que reforça a aplicação dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e do equilíbrio contratual, sendo incompatível com o sistema consumerista a negativa automática baseada exclusivamente em preexistência clínica não declarada de forma dolosa.

Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais para afastamento da cobertura securitária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do capital segurado contratado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026